Tribunal: TJMT
Processo: 1001092-95.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), CICERO FEITOSA PEREIRA - CPF: 740.464.701-00 (AGRAVADO), CELIANE FEITOSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 009.015.571-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento:

1001092-95.2022.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

20/03/2023

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA
-
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

CICERO FEITOSA PEREIRA / CELIANE FEITOSA PEREIRA DA SILVA / ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. PROCESSO JULGADO NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, III, DO CPC/2015.

1
. Considerando que o processo de origem foi sentenciado, restou prejudicada a análise da tutela de urgência em Agravo de Instrumento.

2
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em face da decisão prolatada pelo juízo de origem que deferiu a tutela de urgência para determinar aos Agravados custeasse mensalmente a fatura de energia do Agravado em relação ao serviço de homecare.

A medida recursal liminar foi indeferida conforme decisão de ID n. 152089660.

O Ministério Público Estadual manifestou pelo desprovimento do Recurso ao ID n. 157596177.

As contrarrazões constam ao ID n. 156958677 pelo improvimento do Agravo de Instrumento.

Sem informações.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o juízo a quo julgou procedente a ação, conforme parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

CONFIRMAR a TUTELA DE URGÊNCIA concedida nos autos, bem como CONDENAR, solidariamente, as promovidas Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande a custearem as faturas de consumo da UC dedicada ao home care, no que excederem o benefício da tarifa social, sob pena de bloqueio judicial;

Julgar IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.”

Considerando a sentença proferida no processo de origem, impõe-se reconhecer como prejudicado o presente Agravo de Instrumento, em razão do julgamento de mérito da ação.

Isto posto,
VOTO
no sentido de
JULGAR

PREJUDICADO
o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC/2015, em razão do julgamento no processo de origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023